Tribunal: TJES
Processo: 5000284-36.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Ato / Negócio Jurídico; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-36.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA DA SILVA ZUCCON e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000284-36.2024.8.08.0016

APTE
S
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A
PD
O
:
DORVALINA DA SILVA ZUCCON

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco C6 Consignado S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, fundada na alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova destinada a comprovar a disponibilização dos valores do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões fundadas em descontos indevidos decorrentes de alegada ausência de contratação válida, por se tratar de defeito na prestação de serviço bancário, nos termos do art. 27 do CDC e da jurisprudência do STJ.

A controvérsia acerca da efetiva contratação e disponibilização dos valores do empréstimo possui natureza fática e demanda dilação probatória adequada.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova essencial requerida pela parte, especialmente quando destinada à verificação de fato controvertido relevante ao deslinde da causa.

A expedição de ofício à instituição financeira onde supostamente houve o crédito constitui meio idôneo e necessário para apuração da efetiva disponibilização dos valores.

Não se pode exigir da instituição financeira prova negativa quanto ao acesso a dados bancários de terceiros, sob pena de violação ao sigilo bancário protegido constitucional e legalmente.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova indispensável, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apuração da efetiva disponibilização e eventual utilização dos valores evita enriquecimento sem causa e contribui para a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às pretensões de repetição de indébito decorrentes de descontos indevidos em contratos bancários. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova essencial à comprovação de fato controvertido relevante. 3. A expedição de ofício para verificação da disponibilização de valores em conta bancária é meio probatório legítimo e necessário. 4. O julgamento antecipado da lide é indevido quando há necessidade de dilação probatória sobre questão fática relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X, XII e LV; CDC, art. 27; CPC, arts. 370, 373 e 374; CC, art. 206, § 5º, I; LC nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.800.013/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.03.2026; STJ, REsp nº 2.226.264/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 1.256.533/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.10.2018; TJ-MS, Apelação nº 0800747-29.2024.8.12.0045; TJ-SP, Apelação nº 1004522-62.2023.8.26.0482; TJ-PR, Apelação nº 0005386-45.2021.8.16.0069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000284-36.2024.8.08.0016

APTE
S
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A
PD
O
:
DORVALINA DA SILVA ZUCCON

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, ajuizada por
DORVALINA DA SILVA ZUCCON
, visando ao reconhecimento da inexistência de débito oriundo de contratos de empréstimo consignado.

Razões de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
onde sustenta, em apertada síntese, que não houve falha na prestação de serviços, sustentando que as transações impugnadas foram realizadas mediante instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora, com a efetiva transferência dos valores para conta de sua titularidade.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição trienal das pretensões reparatórias, bem como impugna o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo excessivo diante da baixa complexidade da demanda.

Por seu turno,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de expedição de ofício para demonstração de proveito econômico.

No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviços, sustentando que a contratação foi regularmente formalizada mediante assinatura de instrumento contratual, acompanhada da efetiva disponibilização do numerário em conta de titularidade da apelada.

Defende, ainda, que a manutenção do contrato por longo período sem qualquer impugnação administrativa configura aceitação tácita, bem como impugna os índices de atualização monetária e juros de mora fixados, requerendo a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Considerando a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, incio pela análise do seu recurso, maxime porque matéria prejudicial aos demais fundamentos
.

Verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na higidez da relação jurídica travada entre a apelada, Dorvalina da Silva Zuccon, e as instituições financeiras recorrentes, Banco C6 Consignado S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A..

A demanda originária versa sobre a declaração de inexistência de débitos oriundos de contratos de mútuo consignado, sob a alegação de fraude na contratação, culminando na prolação de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

Adianto que prospera a preliminar de cerceamento de defesa
.

No caso dos autos, não se poderia proferir a sentença objurgada, com a procedência dos pedidos veiculados na inicial, sob a argumentação de que a instituição financeira apelante não logrou em provar sua alegação da existência da contratação dos empréstimos, não oportunizando a produção da prova requerida, esta no sentido de verificar se os montantes do mútuo foram efetivamente disponibilizados na conta da Autora/Apelada em sua conta no Banco Bradesco.

Colhe-se dos autos que a Apelante, desde a contestação, suscita a imprescindibilidade da expedição de ofício ao Banco Bradesco para comprovar o depósito do montante e a contratação. Porém, tal pedido foi indeferido na decisão de Id 16747806, sob o fundamento que a instituição financeira (ITAÚ) não comprovou que “
administrativamen­te seria inviável obter as informações deseja­das, ou tampouco qualquer negativa formal do requerido nesse senti­do, não havendo, pois, o interesse de agir necessário à atuação do
Poder Judiciário”
.

Ora, não cabe a instituição financeira a prova negativa de que não detém acesso as informações dos clientes de outros bancos, bem como o compartilhamento de dados e extratos de seus clientes entre ambas de dados, sem autorização judicial, violaria o sigilo bancário da Autora/Apelada (CF, art. 5º, X e XII; LC nº 105/2001, art. 1º).

A dispensa da produção de provas somente era possível nos casos previstos no art. 374 do Código de Processo Civil de 2015:
I
–
fatos notórios; II
–
afirmados por uma parte e confessados pela parte adversa; III
–
admitidos no processo como incontroversos; ou IV
–
em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade
. Não se vislumbrando nenhuma dessas possibilidades, não há que se desprezar o pedido de produção de prova testemunhal.

Não bastasse, em que pese seja o Juiz o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis e/ou protelatórias, consoante dispõe expressamente o artigo 370 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil
1
, não parece razoável concluir que o envio de Ofício à instituição financeira onde a apelada possuía sua conta bancária tratar-se-ia de prova inútil ou protelatória, porquanto visava perquirir sobre a disponibilização dos valores do empréstimo e sua eventual utilização, traduzindo-se em controvérsia de natureza fática, o que a torna meio adequado, idôneo e competente ao seu esclarecimento, auxiliando a prova documental já encartada.

Ademais, a própria autora afirma na inicial que os contratos foram celebrados no ano de 2020, desde quando as parcelas do empréstimo estariam sendo debitadas em sua conta-corrente, razão pela qual, considerando ainda que a demanda foi ajuizada em 18/03/2024, necessário se faz aferir ainda, dado ao longo lapso de execução dos contratos, sobre o conhecimento ou não pela autora da origem do valor se este foi efetivamente depositado em sua conta.

Deste modo, não poderia o Magistrado singular proferir sentença concluindo que as instituições financeiras não comprovaram o fato impeditivo do direito da autora, se não lhe possibilitou em comprovar uma das consequências da celebração do mútuo, no caso, a disponibilização e utilização do montante, porquanto elementos que podem conduzir a verdade real da celebração do contrato. A eventual declaração de nulidade de negócio jurídico não autoriza o enriquecimento sem causa do seu beneficiário.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - QUESTÃO CONTROVERTIDA– CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo questão controvertida a ser dirimida, em especial a transferência bancária efetuada para conta de titularidade da parte autora, e, ainda, considerando que é do réu/apelante o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial (art. 373 do CPC), pertinente se faz a expedição de ofício para verificar se foi efetuada a transferência alegada.
[...]. (TJ-MS - Apelação Cível: 08007472920248120045 Sidrolândia, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 15/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais –
Sentença de procedência, em julgamento antecipado – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Negativa de contratação de empréstimo consignado, alegando a autora não ter se beneficiado de valores decorrentes da operação financeira – Requerimentos das partes de expedição de ofício à instituição financeira na qual foi creditado o empréstimo – Matéria controvertida – Sentença proferida sem que o processo estivesse em condições de julgamento, pela necessidade melhor elucidação dos fatos, em especial a disponibilização ou não do valor do empréstimo em conta da autora - Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes
– Sentença anulada – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.* (TJ-SP - Apelação Cível: 10045226220238260482 Presidente Prudente, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 01/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Apelação cível. Direito bancário. Ação de nulidade de desconto em folha c/c repetição de indébito e danos morais. Empréstimo com desconto em folha de pagamento. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Contradição nas contas destinatárias do valor.
Fundada dúvida sobre a efetiva disponibilização dos valores do empréstimo . Expedição de ofício à instituição bancária requerida por ambas as partes. Sentença cassada. 1. Hipótese em que o magistrado julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a tese alegada . No entanto, há fundada dúvida a respeito da efetiva disponibilização dos valores do empréstimo, em decorrência da divergência de numerações das contas constante no contrato e no comprovante de TED apresentado, sendo necessária a produção da prova requerida por ambas as partes. 2. “1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações” (STJ, AgInt no AREsp 1256533/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).
3. Apelação Cível – Ação Declaratória De Nulidade/Inexigibilidade C/C Repetição De Indébito E Danos Morais - Sentença De Improcedência – Cerceamento De Defesa. A
usência de prova acerca da efetiva disponibilização dos valores do empréstimo e a respeito da quitação de portabilidade de empréstimo – Produção de prova documental (expedição de ofícios), requerida pelo autor e pelo réu, que foi considerada desnecessária em sede julgamento antecipado – Produção probatória sobre ponto controvertido que deveria ter sido realizada em fase de instrução (art . 357, II, do CPC)– Inobservância dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)– Cerceamento de defesa configurado.
Sentença cassada de ofício recurso prejudicado. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002607-93 .2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel .: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 26.09.2022) 4 . Recurso conhecido e provido. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0005386-45.2021.8 .16.0069 - Cianorte - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 03 .03.2023) (TJ-PR - APL: 00053864520218160069 Cianorte 0005386-45.2021.8 .16.0069 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2023)

Destarte, de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco Itaú, para anular a sentença de primeiro grau, possibilitando a produção de prova requerida e seus desdobramentos no campo instrutório da demanda.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso,
para anular a sentença
fustigada
.

Julgo prejudicado o recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)